Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
3. Verificada omissão no fundamento do acórdão, cabe complementação do julgamento, ainda que sem efeito modificativo.
4. Quando o conjunto probatório dos autos não evidencia o alegado uso exclusivo pela ré sobre o imóvel de usufruto comum, não há direito a indenização.
5. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente providos. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.